Tribunal: TJSP
Processo: 2211898-36.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA RÉ. Condenação em ação civil pública promovida pelo Ministério Público, devido a estratégia de alteração do estatuto para prejudicar aqueles que foram contemplados com participações acionárias e nunca reconhecidos. O acórdão merece pequeno reparo no que se refere a dobra acionária, dividendos e juros sobre capital próprio. Nas demais questões, nada há modificar de acordo

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA RÉ. Condenação em ação civil pública promovida pelo Ministério Público, devido a estratégia de alteração do estatuto para prejudicar aqueles que foram contemplados com participações acionárias e nunca reconhecidos. O acórdão merece pequeno reparo no que se refere a dobra acionária, dividendos e juros sobre capital próprio. Nas demais questões, nada há modificar de acordo com os requisitos do art. 1.022, I, II, III, do CPC.

EMBARGOS DECLARATORIOS DA PARTE AUTORA. Irresignação da parte autora quanto aos honorários fixados que não se sustenta. Fundamentação baseada no NCPC. Inteligência do artigo 85, §2, III e IV, do NCPC.
Embargos da Telefônica parcialmente acolhidos e rejeitados os embargos da parte autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2211898-36.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de
Votuporanga, em que é embargante ANTONIA MARTINS DE BRITO DA COSTA,
é embargado TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram parcialmente os embargos da Telefônica e rejeitaram os da
autora.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211898-36.2016.8.26.0000/50000 - Votuporanga - Voto no -
VOTO No 80022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2211898-36.2016.8.26.0000/50000
COMARCA: VOTUPORANGA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: REINALDO MOURA DE SOUZA
EMBARGANTE: ANTONIA MARTINS DE BRITO DA COSTA
EMBARGADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
JULGAMENTO CONJUNTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.o 2211799-66.2016/50000, 2211799-66.2016/50001, 2211898-36.2016/50000, e
2211898-36.2016/50001

EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA RÉ. Condenação em ação
civil pública promovida pelo Ministério Público, devido a
estratégia de alteração do estatuto para prejudicar aqueles que
foram contemplados com participações acionárias e nunca
reconhecidos. O acórdão merece pequeno reparo no que se refere a
dobra acionária, dividendos e juros sobre capital próprio. Nas
demais questões, nada há modificar de acordo com os requisitos
do art. 1.022, I, II, III, do CPC.

EMBARGOS DECLARATORIOS DA PARTE AUTORA.
Irresignação da parte autora quanto aos honorários fixados que não
se sustenta. Fundamentação baseada no NCPC. Inteligência do
artigo 85, §2, III e IV, do NCPC.
Embargos da Telefônica parcialmente acolhidos e rejeitados os
embargos da parte autora.

Vistos.

Trata-se de recursos interpostos em face de acórdão proferido
nos autos de agravo de instrumento, que, reformando a decisão recorrida, definiu
os critérios para a liquidação dos valores exequendos, reconhecendo direito da
parte requerente. A TELEFÔNICA BRASIL S.A. aponta vícios no julgado,
ressaltando que não deve ser incluído no cálculo o montante referente à dobra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211898-36.2016.8.26.0000/50000 - Votuporanga - Voto no -
acionária, dividendos e juros sobre o capital próprio porque não estaria abarcado
na sentença da ACP. Requer o acolhimento dos embargos, sanando-se a
omissão. A parte autora se insurge quanto aos honorários fixados.

Decide-se.

Os embargos merecem ser parcialmente acolhidos no que se
refere a dobra acionária, dividendos e juros sobre capital próprio.

No tocante ao recebimento da dobra acionária, dividendos e
juros sobre o capital próprio, por não serem encargos independentes, mas, sim,
produto das ações ou essenciais ao capital aplicado, essa Colenda Turma
Julgadora entendia ser possível a inclusão de tais valores no cálculo da diferença
acionária sempre que na inicial a parte autora fizesse requerimento expresso
nesse sentido.

A Turma Julgadora não desconhecia a jurisprudência pacífica do
STJ sobre o tema, tampouco o teor da Súmula 551, de que não caberia ao Juiz
encarregado do cumprimento de sentença ampliar os limites objetivos da
sentença executada, incluindo itens patrimoniais não pleiteados ou não deferidos
especificamente em capítulos do veredicto, porque isso representaria ofensa da
coisa julgada. Todavia, por se tratar de ação civil pública, proposta pelo Ministério
Público e não por cada acionista (ora habilitante), entendia-se que a sentença
emitida era especifica quando ao objeto principal e poderia ser modelada em
cada caso particular, adaptando-se as circunstâncias individuais de quem
ingressasse para navegar, com predicados próprios, nas águas tranquilizadas
pela coisa julgada.

Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211898-36.2016.8.26.0000/50000 - Votuporanga - Voto no -

O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado proferido no
dia 19.03.2020 do RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2) de
Relatoria do MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, decidiu pela exclusão da verba
relativa à dobra acionária, vez que para haver o direito à complementação
acionária da telefonia móvel - dobra acionária é necessário que o pedido seja
expresso e analisado em ação de conhecimento, não cabendo, em sede de
liquidação ou cumprimento de sentença, querer incluir verbas não albergadas.

No mesmo julgado tratou, ainda que indiretamente, também do
tema relativo ao pagamento dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio,
motivo pelo qual tais verbas não serão mais consideradas. Abaixo a integra da
decisão (grifos nosso):

RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL -
SP305379
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744A
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
RECORRIDO : JOSE PAULINO MENDONCA
ADVOGADO : TERESA CRISTINA CAVICCHIOLI PIVA -
SP150785

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211898-36.2016.8.26.0000/50000 - Votuporanga - Voto no -
DECISÃO

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. LIQUIDAÇÃO.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. INEXISTÊNCIA. DOBRA ACIONÁRIA.
INDEVIDA AMPLIAÇÃO DO ALCANCE OBJETIVO DA COISA JULGADA.
PRECEDENTES.
1. Não há que falar em violação ao art. 1.022 do CPC/15
quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem,
que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte recorrente.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que os valores referentes às ações da telefonia celular, a chamada dobra
acionária, não podem ser concedidos sem que conste expressamente no título
executivo judicial conteúdo condenatório alusivo à referida verba sob pena de
incorrer-se em indevido elastecimento do alcance objetivo da coisa julgada.
3. Recurso especial parcialmente provido.
1. Cuida-se de recurso especial interposto por TELEFÔNICA
BRASIL S.A, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição da República,
contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, assim ementado:
Apelação Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato
de participação financeira no plano de expansão de telefonia Improcedência -
Caso em que a parte adquiriu o plano de expansão durante o período delimitado
pela ação civil pública, sendo que a negociação baseada na Portaria 86/91 não
interfere no direito alegado Definição dos critérios para cálculo das diferenças
devidas - Aplicação do entendimento do Tribunal, no que couber, sobre a
apresentação da radiografia, os critérios
de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do
reconhecimento à subscrição acionária Provimento, em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211898-36.2016.8.26.0000/50000 - Votuporanga - Voto no -
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Em suas razões recursais, aponta a parte recorrente ofensa ao
disposto nos arts. 141, 492, 502, 508, 509, §4o, e 1.022 do CPC.
Alega negativa de prestação jurisdicional por omissão. Insurge,
ainda, contra a inclusão da dobra acionária nos cálculos de liquidação sem que
essa verba tenha constado do título exequendo ou sequer dos pedidos
formulados na ação coletiva.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 325-336.
Crivo positivo de admissibilidade na origem (fls. 337-338).
É o relatório. Decido.
2. Não há falar em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o
eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, com fundamentação
clara e suficiente. Cabe destacar que não significa omissão quando o julgador
adota outro fundamento que não aquele perquirido pela parte.
A propósito:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMÓVEL RURAL. 1.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 (1.022 do CPC/2015). INEXISTÊNCIA.
2. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DE QUE O RECORRENTE ERA
POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. BENFEITORIAS ÚTEIS E NÃO NECESSÁRIAS NÃO
INDENIZÁVEIS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta
Corte Superior, não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 nos casos em que o
acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que
foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais
ao resultado do julgamento.
[...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp
1608804/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211898-36.2016.8.26.0000/50000 - Votuporanga - Voto no -
julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016).
3. No mais, cinge-se a controvérsia recursal sobre a alegada
necessidade de exclusão da dobra acionária por não constar do título executivo.

Ressalta-se que o que se mostra relevante é a abrangência do
título, salvo naquelas referidas hipóteses em que a própria lei ou a jurisprudência
dispensam condenação expressa - como os juros moratórios, mercê do art. 293
do CPC/1973 (art. 322 do NCPC) e da Súmula n. 254/STF -, circunstância não
verificada no caso em exame.
Por outro lado, como se trata de controvérsia em torno do
alcance objetivo da coisa julgada, é irrelevante saber se a dobra acionária seria
consectário lógico da condenação às ações da telefonia fixa.
A jurisprudência da Casa, em linha de princípio, não amplia a
coisa julgada com o propósito de permitir a execução de determinadas rubricas
não contempladas no título executivo, a despeito de reconhecer sua decorrência
lógica do direito principal tutelado na fase de conhecimento.
Veja-se,
por
exemplo,
que
na
Ação
Civil
Pública n.
98.0016021-3, ajuizada pela Associação Paranaense de Defesa do Consumidor -
Apadeco -, na Justiça do Paraná objetivando o
recebimento dos expurgos inflacionários referentes aos meses
de junho de 1987 e janeiro de 1989, o STJ não vem permitindo a execução
individual de juros remuneratórios não contemplados no título. Por isso que se
franqueia a via da ação individual de conhecimento para a busca dos juros
remuneratórios a cujo respeito se omitira a ação coletiva.
Confiram-se:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
APADECO.
POUPADOR. PRETENSÃO A RECEBIMENTO DE JUROS NÃO ABRANGIDOS
PELO ACÓRDÃO QUE DECIDIU AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROPOSITURA DE
AÇÃO AUTÔNOMA PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211898-36.2016.8.26.0000/50000 - Votuporanga - Voto no -
[...] 2. Na ação civil pública no 98.0016021-3, ajuizada pela
Associação Paranaense de Defesa do Consumidor perante a Justiça do Paraná,
objetivando o recebimento, por consumidores, dos expurgos inflacionários
relativos aos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, não foram deferidos
juros contratuais por todo o período, até a data do efetivo paramento, por
ausência de pedido da APADECO.
Nessa hipótese, é possível ao consumidor requerer, em ação
individual autônoma, o pagamento dessa verba, sem que se possa falar em
ofensa à coisa julgada.
3. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte,
improvido. (REsp 1165205/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 02/02/2011)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
JUROS
REMUNERATÓRIOS/CONTRATUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO.
COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO.
1. "É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros
remuneratórios, mensais e capitalizados, por todo o período, sobre os índices
creditados a menor nas cadernetas de poupança nos meses de junho/87 e
janeiro/89, pois, quanto àquela verba, inexiste coisa julgada em razão de ação
civil pública movida pela Apadeco." (EDcl no REsp 1135181/PR, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe
19/08/2011) 2. Agravo regimental provido. (AgRg no Ag 1098926/PR, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2013,
DJe 09/05/2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211898-36.2016.8.26.0000/50000 - Votuporanga - Voto no -
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE COBRANÇA - PLANOS
ECONÔMICOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL PARA AFASTAR A OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA.
IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.
[...] 2. A Segunda Seção desta Corte consagrou o entendimento
de que os juros remuneratórios pedidos na inicial da ação civil pública movida
pela APADECO (Associação Paranaense de Defesa do Consumidor) contra a
CEF (Caixa Econômica Federal) e estipulados na sentença transitada em julgado
incidem apenas nos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, quando ocorreu
remuneração a menor das cadernetas de poupança, motivo pelo qual, é possível
ao consumidor requerer, em ação individual autônoma, o pagamento dessa
verba, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1309253/PR,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe
14/02/2013)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. FUNGIBILIDADE RECURSAL.
RECURSO
RECEBIDO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PRESCRIÇÃO.
RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
[...] 2. É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros
remuneratórios, mensais e capitalizados, por todo o período, sobre os índices
creditados a menor nas cadernetas de poupança nos meses de junho/87 e
janeiro/89, pois, quanto àquela verba, inexiste coisa julgada em razão de ação
civil pública movida pela Apadeco. [...] (EDcl no REsp 1135181/PR, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe
19/08/2011)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211898-36.2016.8.26.0000/50000 - Votuporanga - Voto no -
Mais recentemente, esse entendimento foi reafirmado no âmbito
da Quarta Turma, em precedente específico, referente à ação civil pública cuja
sentença se executa (n. 1998.01.016798-9, Idec vs. Banco do Brasil, que tramitou
na 12a Vara Cível de Brasília/DF):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
N. 1998.01.016798-9 DE BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO DO BRASIL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL
DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA.
1. Não tendo havido condenação expressa ao pagamento de juros
remuneratórios na ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do
Brasil), que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão dessa
verba na fase de execução individual, sob pena de indevida ampliação do
alcance objetivo da coisa julgada. 2. Recurso especial provido. (REsp
1349971/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 26/08/2014, DJe 15/09/2014)

Exemplo de que a estreita correlação entre uma verba deferida
na sentença e outra que poderia ter sido não é razão suficiente para elastecer o
alcance objetivo da coisa julgada, é o que se tem verificado na jurisprudência da
Casa em relação ao direito a dividendos referentes a ações não subscritas em
companhias de telefonia. Em sendo omissa a sentença quanto aos dividendos,
descabe buscar sua inclusão na fase de execução, sob pena de ofensa à coisa
julgada.

Verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BRASIL TELECOM S.A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 283/STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211898-36.2016.8.26.0000/50000 - Votuporanga - Voto no -
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
211/STJ.
DIVIDENDOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR PATRIMONIAL DA
AÇÃO. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
[...] 4. Os dividendos, não sendo objeto de deliberação no título
executivo, devem ser excluídos do cálculo da condenação, por incidência da
coisa julgada. [...] (AgRg no AREsp 136.262/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 11/06/2013)

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
BRASIL
TELECOM.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
AUTORA.
COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
DIVIDENDOS
REFERENTES
ÀS
AÇÕES
DA
CRT
PARTICIPAÇÕES S/A. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
EXISTÊNCIA.
RECURSO
MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 557, § 2o, CPC.
1. Os valores referentes aos dividendos sobre as ações da CRT
Participações S/A não podem ser concedidos em sede de cumprimento de
sentença sem que conste, no título executivo judicial, conteúdo condenatório
alusivo à referida verba. Na hipótese, impõe-se sua exclusão em obediência ao
instituto da coisa julgada material. [...] (AgRg nos EDcl no AREsp 106.937/RS,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
04/09/2012, DJe 10/09/2012)

O mesmo raciocínio foi outras vezes utilizado para os juros
sobre capital próprio referentes a ações não subscritas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211898-36.2016.8.26.0000/50000 - Votuporanga - Voto no -

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SUBSCRIÇÃO
DE
AÇÕES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE JUROS SOBRE O CAPITAL
PRÓPRIO.
NATUREZA
JURÍDICA
QUE
NÃO
SE
CONFUNDE
COM
DIVIDENDOS.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
OCORRÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO COM APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO
ART. 557, § 2o, DO CPC.
1. Os juros sobre o capital próprio possuem natureza jurídica
distinta à dos dividendos. Precedentes.
2. Não contemplados pelo título exeqüendo, não cabe a
inserção dos juros sobre capital próprio em sede de cumprimento de sentença,
sob pena de ofensa ao instituto da coisa julgada. [...] (EDcl no REsp 1225676/RS,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
12/04/2011, DJe 15/04/2011)

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS
SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. COISA JULGADA.
1. Depende de condenação expressa no título executivo judicial
a execução do valor referente aos juros sobre capital próprio decorrentes de
ações oriundas de contrato de participação financeira para aquisição de linha
telefônica. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1160323/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 21/03/2011)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211898-36.2016.8.26.0000/50000 - Votuporanga - Voto no -
Nessa ordem de ideias, cumpre trazer à colação os
ensinamentos de Luiz Rodrigues Wambier acerca do princípio da fidelidade ao
título, ao consignar:
Já tivemos oportunidade de afirmar que: 'o pedido formulado
pelo autor da ação de liquidação tem uma franca limitação, que é justamente a
necessidade de obediência aos limites da condenação, exatamente nos moldes
em que se tenha fixado na sentença que se pretende liquidar'.
[...] Arruda Alvim, igualmente, assevera que na liquidação de
sentença: 'hão de ser respeitados necessariamente os termos da decisão
liquidanda', pois não se pode inovar no processo de liquidação.
Segundo afirma esse autor, a liquidação de sentença 'é um
processo de conhecimento que parte de uma limitação absolutamente
intransponível, consistente justamente no teor da r. sentença liquidanda'. Essa
fidelidade ao título judicial deve ser observada não somente quando há um
processo de liquidação de sentença - por arbitramento ou por artigos - mas,
igualmente, quando se trata de hipótese encartável no art. 604 do CPC em que
não há, propriamente, processo de liquidação, uma vez que a liquidação é, por
assim dizer, automática, operando-se com a simples elaboração da memória do
cálculo pelo credor. (in Revista de Processo, no 117, ano 29, setembro-outubro de
2004, p. 260) No presente caso, a inclusão de valores referentes à dobra
acionária em liquidação, sem amparo no título executivo, configura ofensa ao
princípio acima apontado ao ampliar indevidamente os limites objetivos da coisa
julgada.
Atenta a essa peculiaridade, a jurisprudência do STJ entende
que para haver o direito à complementação acionária da telefonia móvel - dobra
acionária - é necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de
conhecimento, não cabendo, em sede de liquidação ou cumprimento de
sentença, querer incluir verbas não albergadas.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211898-36.2016.8.26.0000/50000 - Votuporanga - Voto no -
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO, NA LIQUIDAÇÃO, DA
DOBRA ACIONÁRIA NÃO CONSTANTE NA SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS
QUE NÃO IMPUGNAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. Não constando na sentença transitada em julgado a previsão
da dobra acionária, impossível a sua inclusão na fase de liquidação.
2. Os argumentos apresentados pela agravante (existência de
pedido expresso de dobra; e que a dobra está intrínseca no pedido de
complementação de ações) não impugnam o fundamento da decisão. 3. Razões
recursais destoadas da fundamentação do decisum.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1305989/SC,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
08/10/2018, DJe 10/10/2018)(g.n.)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DOBRA
ACIONÁRIA
NÃO
CONTEMPLADA
NO
TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO CÁLCULO DA
INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A execução do valor indenizatório deve ser promovida nos
estritos limites determinados no título executivo judicial, não sendo possível a
inclusão de parcelas relativas às ações da telefonia móvel (dobra acionária) sem
condenação expressa da fase de conhecimento, em obediência ao instituto da
coisa julgada material.
2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não
basta a simples transcrição das ementas dos acórdãos confrontados, devendo
ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os
casos confrontados, sob pena de não serem atendidos os requisitos previstos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211898-36.2016.8.26.0000/50000 - Votuporanga - Voto no -
art. 1.029, 1o, do CPC/2015 e no art. 255, § 1o, do RISTJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp
1070752/SC,
Rel.
Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017,
DJe 21/11/2017)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA. CRT E CELULAR CRT. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A
LEI
FEDERAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO
LEGAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO
DE OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. DOBRA ACIONÁRIA. INEXISTÊNCIA
DE PEDIDO EXPRESSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...] 3. "A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito
à complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é necessário
que o pedido seja expresso e analisado em ação de conhecimento. Nesse
sentido, a sentença transitada em julgado reconhecendo a complementação
acionária da telefonia fixa não enseja, logicamente, a complementação da dobra
acionária, ainda que a parte faça jus." (AgRg nos EDcl no REsp 1.404.861/SC,
Rel.Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe de
18/6/2014) 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 585.524/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
RAZÕES
DISSOCIADAS
DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
284/STF. QUANTO À CORREÇÃO DOS CÁLCULOS E À RADIOGRAFIA DO
CONTRATO PARA INSTRUÇÃO DAS AÇÕES. NECESSÁRIO REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. SOBRE O DIREITO À
COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211898-36.2016.8.26.0000/50000 - Votuporanga - Voto no -
CONFORME
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
SÚMULA
STJ/83.
RECURSO IMPROVIDO.
1. A falta de fundamentação na indicação dos dispositivos legais
indicados como violados enseja o desprovimento do recurso, nos termos da
Súmula n. 284/STF.
2. Tendo o Tribunal de origem considerado corretos os cálculos
apresentados pelo contador judicial, bem como que a radiografia do contrato,
dadas as particularidades do caso, seria suficiente para instrução das ações,
incabível se mostra a revisão dessas conclusões por meio de recurso especial,
consoante o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.
3. Para que haja efetivo direito à complementação acionária da
telefonia móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e
analisado em ação de conhecimento. Dessarte, não havendo condenação à
referida complementação, inviável que se incluam nos cálculos exequendos as
ações decorrentes da dobra acionária.
Precedentes deste STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
AREsp 540.208/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 06/11/2014)(g.n.)

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS No 284/STF E 211/STJ. DIREITO À DOBRA ACIONÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DO
PEDIDO
NA
FASE
DE
CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ.
1. O acionista manejou, na origem, embargos de declaração,
alegando omissão no julgamento do apelo em relação a matéria devolvida neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211898-36.2016.8.26.0000/50000 - Votuporanga - Voto no -
recurso especial (valor devido no cumprimento de sentença), que foram
rejeitados.
2. Neste recurso, não apontou a violação do art. 535 do CPC,
não ensejando o prequestionamento necessário para análise do argumento
objeto do especial.
3. Esta Corte Superior, em tais casos, assentou que se o tema
não foi apreciado pelo Tribunal a quo é inadmissível o recurso especial (Súmula
no 211 do STJ).
4. É necessário que, na ação de conhecimento, tenha havido
reconhecimento expresso ao direito à dobra acionária (telefonia móvel), não
cabendo, no cumprimento de sentença, tal inclusão na memória de cálculo em
razão da coisa julgada ter-se realizado sobre o direito da complementação
acionária da telefonia fixa.
5. O acionista não apresentou argumento novo capaz de
modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula no 83 do STJ.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 550.519/SC,
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe
25/11/2014)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM S/A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO QUE NÃO
CONTEMPLA AS AÇÕES DA "DOBRA ACIONÁRIA". INCLUSÃO NOS
CÁLCULOS APRESENTADOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. IMPROVIMENTO.
1.- A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à
complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é necessário
que o pedido seja expresso e analisado em ação de conhecimento. Nesse
sentido, a sentença transitada em julgado reconhecendo a complementação
acionária da telefonia fixa não enseja, logicamente, a complementação da dobra
acionária, ainda que a parte faça jus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211898-36.2016.8.26.0000/50000 - Votuporanga - Voto no -
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de
modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp
1404861/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
10/06/2014, DJe 18/06/2014)(g.n.)
Desse modo, o acórdão recorrido está em dissonância com o
entendimento do STJ, merecendo reforma nesse ponto.
4. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial
para determinar a exclusão da verba relativa à dobra acionária.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Luis Felipe Salomão
Relator

Diante do exposto, o montante decorrente da dobra acionária,
dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio não deve ser incluído no
cálculo da diferença acionária pela ausência de previsão no título executivo.
Quanto às demais questões debatidas os embargos de
declaração opostos pela ré não serão acolhidos, vez que ausentes os requisitos
do art. 1.022, incisos I, II e III do art. 1.022 do NCPC. Não há contradição,
omissão, obscuridade ou erro material no julgado que mereça saneamento por
meio de embargos de declaração. Na verdade, existe um inconformismo com o
resultado e, por isso, por meio destes embargos há o objetivo de reformar o
julgado, o que não se pode admitir.

O argumento central da oposição encerra um sofisma criado
pela inteligência de juristas tecnocratas que, mediante princípios e teorias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211898-36.2016.8.26.0000/50000 - Votuporanga - Voto no -
processuais, empurram o intérprete para o caminho do abismo ou do
absolutamente nada. Na visão da ré não há obrigação que implica
responsabilidade exigível e a coisa julgada seria inócua. É como descobrir a roda
depois de ultimado o trabalho judiciário.

Outrossim serão rejeitados os embargos opostos pela parte
autora, vez que a fixação dos honorários foi realizada com base no Diploma
processual vigente. Afinal de acordo com o artigo 85, §2, III e IV, do NCPC,
senão vejamos:

§2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado
e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, conforme se observa, o v. acórdão prolatado encontra-se
devidamente fundamentado, estando esclarecidas as razões de decidir com
embasamento na norma de regência, bem como entendimento do C. STJ e deste
Tribunal, ausentes quaisquer das impropriedades previstas no §1o do art. 489 do
NCPC:
“Art. 489.São elementos essenciais da sentença: (...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à
reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a
causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados,
sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos
que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211898-36.2016.8.26.0000/50000 - Votuporanga - Voto no -
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de
súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o
caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir
enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.”
Frise-se que não há se cogitar de decisão carecedora de
fundamentação pela ausência de manifestação acerca de todas as teses e
artigos de lei invocados pela parte, na medida em que as citações dos
recorrentes não seriam capazes de infirmar a conclusão adotada pela Turma
Julgadora. Aliás, interpretação em sentido diverso das novas normas
processuais, fatalmente, culminaria em afronta à razoável duração do processo,
princípio de estatura constitucional.

Quanto a eventual pretensão de prequestionamento dos artigos
mencionados, tem-se que, mais uma vez, o julgado não merece saneamento por
meio de embargos de declaração.
O voto dispensa esclarecimentos e permite que se manejem os
recursos constitucionais. O decisum não será alterado pela Turma Julgadora.
Acolhe-se parcialmente os embargos da ré para modificar a
dobra acionária, dividendos e juros sobre capital próprio e rejeitam-se os
embargos declaratórios da parte autora.
ENIO ZULIANI
Relator